Tribunal: TJDFT
Processo: 0741924-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741924-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANNA CAIRES PORTELA AGRAVADO: CINTIA GOMES ROCHA, CLINICA DERMATOLOGICA DRA CINTIA ROCHA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUANNA CAIRES PORTELA para reformar a decisão que recebeu a reconvenção apresentada nos autos da ação de dissolução de sociedade c/c apuração de haveres ajuizada em desfavor de CLÍNICA DERMATOLÓGICA DRA CINTIA ROCHA LTDA e CINTIA GOMES ROCHA. A parte agravante alega, em síntese, que a reconvenção não é cabível na ação de apuração de haveres, e defende que a pretensão indenizatória deve ser pleiteada em autos separados, em razão do rito processual e da competência diversa. Subsidiariamente, em caso de recebimento da reconvenção, sustenta a necessidade da produção de prova testemunhal. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e rejeitar a reconvenção ou para deferir a produção de prova testemunhal na reconvenção. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em primeira análise, observa-se que a ação de dissolução de sociedade admite o processamento de reconvenção com pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. O pedido deve seguir o procedimento comum e tramitar perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, em atenção aos artigos 602 e 603, § 2o, do Código de Processo Civil, e ao artigo 2o da Resolução n. 23/2010 do TJDFT. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RECONVENÇÃO FUNDADA EM RETIRADA DE LUCROS ILÍCITOS OU FICTÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. RECONVINTE. APURAÇÃO DE HAVERES. FASE DISTINTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERA PRETENSÃO FUNDADA NO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido condenatório formulado em reconvenção da sociedade buscando indenização por lucros ilícitos ou fictícios (art. 1.009, do Código Civil) depende da prova produzida após a ordinarização do procedimento (art. 603, §2o, do CPC). (...) (Acórdão 1735298, 07193420720218070015, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA SOCIEDADE. ARTIGO 602, CPC. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. AFASTAMENTO DA SÓCIA DISSIDENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CABIMENTO. Nos termos do artigo 602, do Código de Processo Civil, na ação de dissolução de sociedade cumulada com apuração de haveres, a sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. A Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais é competente para este pedido de indenização contra o sócio dissidente, formulado em sede de reconvenção, nos termos do artigo 2o, da Resolução no 23/2010, deste TJDFT. Entendimento contrário tornaria inócua a regra estipulada no artigo 602, do Código de Processo Civil. A competência para a apuração de haveres pressupõe a competência para apreciar o pedido de indenização formulado pela sociedade, mormente porque interferirá no valor final a ser pago ao sócio dissidente. (...) (Acórdão 1137468, 07155535020188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em relação ao pedido subsidiário de realização da prova oral, o Juízo de origem considerou que a solução da controvérsia demanda apenas a prova pericial e documental. Além disso, pontuou que o ônus da prova é da parte agravada, que não requereu a produção de prova testemunhal. Desse modo, neste momento, não restou evidenciada a probabilidade do direito pleiteado no recurso. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar . Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator